Tribunal: TJSP
Processo: 2345705-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota de Crédito Comercial
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
agravo de instrumento. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO executado E ACOLHE OS CÁLCULOS DO perito. DECISÃO MANTIDA. alteração dos juros de "cdb + 20%" para 12% ao ano NÃO CONTEMPLADA NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPUGNAÇÃO DESPIDA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO SUFICIENTES A DERRIBAR AS CONCLUSÕES DO LAUDO pericial. RECURSO DESPROVIDO.